Tribunal: TJMT
Processo: 1002778-06.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002778-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), CIBELLE REGINA DE BARROS LEITE - CPF: 026.705.601-05 (AGRAVANTE), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS” - CUSTEIO DE CIRURGIAS REPARADORAS - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ATRELADOS AO PÓS-BARIÁTRICA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário preencher requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ademais, há que se constatar o requisito negativo de ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista a incompatibilidade com uma decisão baseada em cognição sumária provisória.

2. Inexistindo evidência de perigo de dano imediato, indefere-se antecipação de tutela que visa cirurgia reparadora pós-bariátrica.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CIBELLE REGINA DE BARROS LEITE
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais” n.º
1016146-48.2023.8.11.0055
, proposta em desfavor de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu a antecipação da tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravante, por considerar ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão justificando que os laudos médicos juntados aos autos demonstram inequivocamente acerca da urgência dos procedimentos cirúrgicos prescritos à agravante, pelo médico que a acompanha desde o início de seu tratamento, não havendo que se falar em apenas benefício a sua autoestima.

Cita que “
a saúde da agravante está se deteriorando a cada dia que passa, e a não realização das cirurgias plásticas reparadoras, conforme indicação médica, já está causando um sério agravamento de transtornos à saúde da agravante
”.

Informa que “
tais procedimentos são inerentes ao tratamento da obesidade mórbida, e, por consequência, uma continuidade ao tratamento nutricional de reeducação alimentar como medida de combater esta terrível enfermidade que a agravante vem enfrentando durante toda a sua vida
”.

Menciona que “
tais sintomas, em constante agravamento, podem vir a desencadear transtorno depressivo, haja vista que conforme mencionado no laudo da psicóloga, já há evidências de transtorno de ansiedade, em razão de seu excesso de pele que a deixa ainda mais frustrada, angustiada, tornando imprescindível a correção plástica reparadora, conforme documentado em laudo psicológico
”.

Aponta que “
havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida
”.

Diante do exposto, pugna a agravante pela concessão do pedido de tutela de urgência a fim de compelir a agravada a efetivar a cobertura integral do procedimento cirúrgico reparadores conforme indicação médica, visando à continuidade de seu tratamento médico para combater sua obesidade mórbida.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, foi o pleito indeferido, considerando que os documentos juntados pela agravante à petição, prescritos por seu médico, apesar de indicar a cirurgia pleiteada, não pontuou acerca da urgência/emergência ao caso.

Contrarrazoando o recurso interposto, a parte adversa defende, em síntese, que “
a negativa é lídima, uma vez que o contrato vigente entre as partes prevê exclusão de cobertura de procedimentos estéticos, bem como a realização de perícia médica para dirimir a natureza estética dos procedimentos solicitados, o que ocorreu no presente caso, sendo determinado pela perícia que, à exceção da abdominoplastia, todos os demais procedimentos são de cunho estético, ou são incorporados à dermolipectomia, havendo sobreposição, ou seja, concordando com a negativa aos procedimentos solicitados pela agravante
”.

Aponta que quanto aos procedimentos cirúrgicos sub examine, não há qualquer comprovação nos autos que demonstre os riscos à saúde da agravante caso a mesma não os realize imediatamente tampouco que os qualifique como emergência ou urgência.

Desse modo, considerando que o solicitado possui finalidade estética bem como que não se enquadra no âmbito das urgências médicas, cita que não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência.

Por fim, reiterando que os procedimentos são de cunho estético e relatando a existência de divergência técnica sobre os procedimentos e materiais solicitados, pugna a agravada pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cibelle Regina de Barros Leite contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais” n.º 1016146-48.2023.8.11.0055, proposta em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu a antecipação da tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravante, por considerar ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu a antecipação da tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravante, por considerar ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Desta decisão recorre a parte autora.

Contudo, compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Constata-se que a controvérsia recursal é a reanálise da decisão quanto ao indeferimento do pedido de tutela de urgência. A agravante busca a determinação que a requerida seja obrigada a custear o procedimento cirúrgico. Todavia, nada de novo emergiu.

A rigor, importa verificar pressupostos para a concessão da tutela de urgência, estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, há que se constatar o requisito negativo de ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista a incompatibilidade com uma decisão baseada em cognição sumária provisória.

Portanto, para o deferimento da tutela deve o postulante comprovar de forma cumulativa, simultânea e indissociável a presença destes requisitos.

No caso, tem-se que a decisão agravada não merece reforma. A princípio, não está demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Embora se possa pressupor a necessidade do procedimento cirúrgico pós-bariátrica, não se constata a demonstração da urgência do procedimento.

Como já apontado, da leitura dos relatórios médicos e psicológico elaborados, estes não têm caráter de emergência e nem indicação clínica exclusiva para proteção à saúde.

Pelo que se tem nos autos, a agravante não demonstrou, neste momento processual, que os procedimentos cirúrgicos devam ser realizados em caráter de urgência.

Importante ressaltar que não se trata de improcedência do pedido final, mas apenas indeferimento da liminar por não se achar presente, por ora, os requisitos da tutela de urgência.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE -
CUSTEIO DE CIRURGIAS REPARADORAS
-
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ATRELADOS AO PÓS-BARIÁTRICA
- DEFERIMENTO DA TUTELA PELO JUÍZO A QUO -
URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO
- QUESTÃO OBJETO DO TEMA 1069 DO STJ - SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, EXCETO CASOS DE URGÊNCIA - REQUISITO AUSENTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela antecipada quando não evidenciada a urgência para a realização do procedimento, nos casos em que se pleiteia o custeio da cirurgia reparadora pós-bariátrica. Isso porque, a matéria está afetada no STJ, conforme TEMA 1.069, limitando-se o Poder Judiciário à análise das tutelas de urgência, requisito esse que não restou comprovado nos autos. (TJMT - N.U 1030570-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Assim, tem-se por escorreita a decisão recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024